Tribunal: TJDFT
Processo: 0008168-13.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EDIFICAÇÃO. MURO. IMÓVEL VIZINHO. AVARIAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA.
1. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
2. Se a conclusão pericial atesta que as avarias foram causadas em decorrência da elevação de uma parede em cima de um muro que não estava preparado para tal, não há o dever indenizatório.
3. Recurso não provido.